Tribunal: TJSP
Processo: 2007569-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer consistente em reparos e reformas em conjunto habitacional. Decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a dois dos pedidos formulados pelo autor. Coisa julgada. Inexistência. Anterior ação ajuizada pelo Município de São Paulo que teve por objeto a reforma de uma passarela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer consistente em reparos e reformas em conjunto habitacional. Decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a dois dos pedidos formulados pelo autor. Coisa julgada. Inexistência. Anterior ação ajuizada pelo Município de São Paulo que teve por objeto a reforma de uma passarela do conjunto por vício de estabilidade. Matéria não discutida nesta demanda. Inexistência de identidade de partes, causa de pedir e pedido. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007569-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CONSTRUTORA TENDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007569-23.2020.8.26.0000 -Voto no 132/20
2
VOTO No 132/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007569-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL VII ITAQUERA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: CONSTRUTORA TENDA S.A.
JUIZ: JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Pretensão à
condenação da ré em obrigação de fazer consistente em reparos e
reformas em conjunto habitacional. Decisão que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação a dois dos pedidos
formulados pelo autor. Coisa julgada. Inexistência. Anterior ação
ajuizada pelo Município de São Paulo que teve por objeto a
reforma de uma passarela do conjunto por vício de estabilidade.
Matéria não discutida nesta demanda. Inexistência de identidade
de partes, causa de pedir e pedido. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos formulados nos itens
“III.a” e “III.b” da petição inicial, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por
reconhecer a existência de coisa julgada nos autos da ação movida pelo Município
de São Paulo em face do Condomínio Residencial Paraná
proc. no
1050493-43.2016.8.26.0053. Daí o presente agravo de instrumento, interposto pelo
autor.
Ele alega que não existe coisa julgada, pois entre as ações não
há identidade de partes, pedido e causa de pedir. Pede o provimento do agravo para
que se reconheça “não ser hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito
por existência de coisa julgada, devolvendo-se todos os pedidos à apreciação
pericial e para posterior análise de mérito em julgamento final da lide”.
Recurso processado com efeito suspensivo (fl. 23) e
respondido (fls. 27/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007569-23.2020.8.26.0000 -Voto no 132/20
3
É O RELATÓRIO.
Em sua reposta, a agravante concordou com o provimento do
recurso (fl. 30). E os fundamentos adiante expostos não deixam mesmo nenhuma
dúvida sobre a procedência da pretensão recursal.
De início, cumpre consignar que ação civil pública foi
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Tenda S.A.,
responsável pela implantação do Conjunto Residencial Paraná, que, segundo o
autor, está “em desacordo com o projeto aprovado pelo Poder Público Municipal e
com imperfeições técnicas que geraram risco de colapso das estruturas e,
consequentemente, risco aos moradores e demais usuários do mencionado Conjunto
Habitacional. Além da falta de segurança, o projeto foi executado com
inobservância das normas que garantem a iluminação, ventilação e privacidade nos
compartimentos de estar e repouso das unidades habitacionais dos Blocos 1, 4, 5 e 6
(previstas na Lei Municipal no 11.228/1992 Código de Obras e Edificações deste
Município-COE, então em vigor) e com violação aos requisitos de acessibilidade
previstos na mesma Lei (COE), na norma técnica vigente à época da construção
(ABNT NBR 9050:1994) e na Lei de Acessibilidade então vigente (Lei Federal no
10.098/00)” (fl. 02 dos autos de origem). Pede o autor a procedência da ação para
condenar a ré, dentre outras obrigações: “III.a) à obrigação de fazer consistente em
apresentar, para aprovação do Município, em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
projeto contendo cronograma de implementação das intervenções que se fizerem
necessárias (reparos, reforma ou demolição ) da passarela entre os blocos 03 e 04,
que foi interditada pelo Município de São Paulo devido a oscilação de suas
estruturas ; III.b) nos termos do disposto no artigo 324, §1o, inciso III, do Código de
Processo, à obrigação de implementar, no prazo do cronograma referido no item
“III.a” supra, o qual não poderá ter prazo de finalização superior a 120 dias, as
intervenções previstas no projeto aprovado pelo Poder Público Municipal, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007569-23.2020.8.26.0000 -Voto no 132/20
4
deverão atender aos parâmetros de acessibilidade das normas técnicas vigentes
(ABNT NBR 9050:2015, ABNT NBR ISO 9386 -1:2013 e ABNT N BR NM
313:2007)” (fl. 19 dos autos de origem).
Nos autos da ação de interdição de edificação ajuizada pelo
Município de São Paulo contra Condomínio Edifício Paraná
proc. no
1050493-43.2016.8.26.0053, o pedido do autor se limitou à correção das
imperfeições da passarela entre os blocos 03 e 04 relativas a defeitos de
estabilidade. A sentença lá proferida, mantida por esta 10a Câmara na apelação
interposta pelo réu, da qual fui Relator (fls. 146/150), julgou procedente o pedido
“para condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente obedecer a
ordem de interdição da passarela bem como da área de estacionamento que se
localiza abaixo e ao redor dela, pena de multa já arbitrada, bem como que promova
as obras de estabilização da passarela no prazo de seis meses contados da
publicação desta sentença, pena de demolição” (fls. 144/145 dos autos de origem).
A sentença transitou em julgado em 24.10.2019 (fls. 351 dos autos do proc. no
1050493-43.2016.8.26.0053).
Verifica-se, pois, que entre as duas ações não há identidade de
partes, nem de pedido e tampouco de causa de pedir. Não existe coisa julgada a
impedir o julgamento do mérito em relação aos dois pedidos em discussão neste
agravo.
Não custa, porém, acrescentar que embora as demandas tratem
da mesma edificação, nesta não se questionam os defeitos de estabilidade da
passarela entre os blocos 03 e 04, matéria já analisada nos autos da anterior ação,
proposta pelo Município de São Paulo. A presente tem como causa de pedir outros
defeitos da construção, relacionados a vícios estruturais e de projeto; não se limita à
passarela retro mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007569-23.2020.8.26.0000 -Voto no 132/20
5
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo, para afastar a
extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos formulados
nos itens “III.a” e “III.b” da petição inicial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR